Tribunal: TJMT
Processo: 1005447-88.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005447-88.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JONAS VILELA DE MORAES NETTO - CPF: 026.862.611-10 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), UNICON ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 31.564.789/0001-37 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE FOI LEVADO A ERRO AO CONTRATAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE OU DE EVENTUAL INCAPACIDADE DA PARTE A ENSEJAR A ANULAÇÃO –
RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA DA PARTE
–
RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO PELO CONTRATANTE COM O DESCONTO CONCERNENTE A TAXA DE DESISTÊNCIA – MANUTENÇÃO
–
RESTITUIÇÃO DO VALOR QUE DEVE OCORRER APÓS 30 (TRINTA DIAS) DO ENCERRAMENTO DO GRUPO
–
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS AFASTADOS
- RECURSO DESPROVIDO

Não se demonstra verossímil as alegações do Apelante no sentido de que não tinha conhecimento de que se tratava de contrato de consórcio, tendo em vista que de forma expressa, clara e de fácil compreensão o contrato esclarece a modalidade contratada à qual o Apelante anuiu, ademais, não há qualquer comprovação de vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade da Recorrente a corroborar a sua tese e ensejar a anulação do contrato.

Havendo rescisão do contrato de consórcio em razão da desistência do contratante, deve ocorrer a restituição do valor pago pelo contratante com o desconto pertinente, no caso, a multa de 17%, em razão da desistência e a restituição do valor deve ocorrer 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Diante do desprovimento do recurso, não há falar em restituição do indébito ou condenação da Recorrida ao pagamento a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1005447-88-2022

APELANTE:
JONAS VILELA DE MORAES NETO

APELADO:
UNICON ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO EIRELI

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por
Jonas Vilela de Moraes Neto
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Anulação/Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Pedido de Restituição do Indébito c/c Danos Morais,
ajuizada pelo Apelante para
declarar rescindido o contrato de consórcio n. 23213, grupo 233, cota 422 e condenar a Apelada a restituir
ao autor/Apelante a importância dos valores pagos até então, em 30 (trinta) dias
, a
contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano de consórcio
, determinou a
correção do valor pelo INPC
, a partir de cada desembolso, bem como pelos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes últimos com incidência
a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo
, descontada a taxa de administração (17%). Condenou a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que em 21/09/2020, firmou com a Apelada um contrato de empréstimo em dinheiro, obtendo informações da representante da Recorrida que o crédito estaria liberado mediante condição de o Apelante realizar pagamento referente a uma entrada de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo emitido três boletos, 02 no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e outro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que foram quitados pelo Apelante.

Alegou ter assinado vários documentos junto à Recorrida e passados cerca de 40 dias, sem recebimento do alegado empréstimo, solicitou seu dinheiro de volta, sendo orientado que deveria realizar uma carta fazendo tal solicitação, cujo teor lhe foi ditado pela colaboradora da Apelada que não lhe forneceu qualquer documento referente a contratação questionada.

Sustenta que somente depois de ter entregue referido documento à Apelada contactou advogado e teve conhecimento que se tratava de consórcio e que não tinha previsão de contemplação.

Alega que neste contexto ajuizou a demanda sobrevindo a sentença, no entanto,
o Juízo
a quo
apesar de determinar o cancelamento do contrato e restituição dos valores pagos, porém, determinou que sejam realizados os descontos e ainda determinou a restituição ocorra 30 dias após o encerramento do grupo, cuja decisão merece ser reformada.

Sustenta que se trata de pessoa humilde e que não tem conhecimento sobre contratos e,
no caso, foi enganado pelo vendedor que levou o Apelante acreditar que o contrato de consórcio consistia em contrato de empréstimo
.

Verbera que o caso não é hipótese de desistência, mas de rescisão de contrato em razão da violação à boa fé objetiva pela demandada
, acrescentando que a

falha na prestação de serviços e o engano sobre o tipo de contrato levaram o Apelante a pedir a rescisão. Portanto, a retenção de qualquer valor, como taxas de adesão ou multas, é indevida, sendo que
a restituição do valor deve ocorrer de forma integral imediata no presente caso.

Verbera ter sido vítima de

engano por parte da Apelada e esta é

a única razão que optou por desistir do contrato e caso os consorciados desistentes fossem privados de seus direitos à rescisão ocorreria flagrante violação aos Princípios Constitucionais e ao Código de Defesa do Consumidor.

Verbera que houve conduta enganosa da demandada e ausência de informações claras ao Apelante, acrescentando que a Recorrida

além de violar os direitos do Apelante
com sua conduta desonesta e negligente, também prejudicou gravemente seu sonho de adquirir um imóvel, sendo devido os danos morais pleiteados
.

Pugna pelo provimento do recurso para que
seja julgada procedente a demanda, determinando a restituição integral e imediata dos valores pagos à Recorrida, bem como condenando-a ao pagamento a título dos danos morais pleiteados
.

A Apelada não apresentou contrarrazões embora tenha sido devidamente citada.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Anulação/Rescisão de Contrato de Consórcio c/c Pedido de Restituição do Indébito c/c Danos Morais
ajuizada pelo Apelante
para rescindir o contrato de consórcio firmado com a Apelada em razão da desistência do Apelante determinando que esta faça a restituição dos valores pago pelo Apelante com o desconto da taxa de desistência em 17%
, bem como
determinou que a restituição seja realizada 30 dias após o encerramento do grupo
.

Sustenta o Apelante ter sido enganado pela representante da Apelada que atuou em Ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que levou o mesmo a acreditar que o contrato firmado entre as partes seria de empréstimo, cujo valor seria liberado ao mesmo e não contrato de consórcio de forma assim, pretende o Apelante que

valor deve ser restituído ao mesmo de imediato e integralmente, bem como pretende a condenação da Apelada ao pagamento por danos morais.

Cumpre verificar diante da desistência do Apelante quanto ao contrato firmado entre as partes é admitida a restituição integral e imediata do valor pago e condenação da Apelada ao pagamento por danos morais
, diante da argumentação de que teria sido enganado e que acreditou tratar de empréstimo de dinheiro e não consórcio de imóveis.

Cumpre registrar que da análise dos documentos carreados aos autos pelo próprio Apelante, constata-se que,
efetivamente, firmou contrato de consórcio e não de empréstimo,
sendo pertinente anotar que
no referido contrato encontra-se registrado de forma expressa e clara e de fácil compreensão em letras maiúsculas
, tratar-se de
“PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO”
, constando, inclusive, o número da proposta 23.213, além do grupo n. 233 e a cota n. 422.

Neste contexto, não se demonstra verossímil as alegações do Apelante no sentido de que não tinha conhecimento de que se tratava de contrato de consórcio
, tendo em vista que de forma expressa, clara e de fácil compreensão o contrato esclarece a modalidade contratada à qual o Apelante anuiu

Embora
o Apelante tenha afirmado que fora enganado pela representante da Apelada
que atuou em afronta a legislação consumerista, levando o Apelante a erro quanto a modalidade de contrato pactuado entre as partes,
o fato é que não há comprovação acerca de tais afirmativas cabendo ressaltar que o Apelante, inclusive, pleiteou o julgamento antecipado da lide, portanto, não produziu provas para corroborar tais argumentos.

Verifica-se, ainda, que

o Apelante requereu junto à demandada
a desistência do contrato de consórcio,
como bem observa o Juízo de origem ao proferir a sentença de modo que não há como concluir que efetivamente, desconhecia a natureza do contrato firmado entre as partes.

Cumpre observar que, inclusive, o contrato registra que registra a contemplação da carta ocorreria por sorteio ou lance, situação esta que não ocorre em hipótese de empréstimo de dinheiro, e, tampouco, na hipótese de empréstimo em dinheiro a parte teria que depositar valores para somente depois obter referido empréstimo situação que qualquer pessoa de entendimento médio é conhecedora.

Além disso, em nenhuma cláusula o contrato questionado registra que haveria disponibilidade de valores na conta do Apelante para levar o mesmo a acreditar que teria firmado contrato de empréstimo em dinheiro.

Neste contexto, não se verifica que tenha ocorrido vício de vontade, visto que o Apelante anuiu ao contrato de consórcio que contém todas as informações necessárias acerca da modalidade contratada estando claro o tipo de contrato levada a efeito entre as partes, não havendo elementos para se concluir que o Autor tenha sido levado a erro quando da sua efetivação, ou que haja algum vício do consentimento a macular a modalidade contratada, uma vez que

verifica-se do contrato que consta sua assinatura e anuência com a referida modalidade contratada, inclusive, o contrato expressa de forma clara e em letras maiúsculas e de fácil que se trata de proposta de contrato de consórcio, como já mencionado.

Assim, embora o Apelante tenha alegado tratar-se de pessoa simples, no entanto, a situação implica reconhecer que tinha conhecimento do produto contratado e, ademais, não há qualquer comprovação de eventual incapacidade da Recorrente a corroborar a sua tese e ensejar a anulação do contrato até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui para contratar.

Ademais, é
cediço que o contrato faz lei entre as partes,

mesmo porque no caso
celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio
, não havendo se falar vicio de vontade visto que não comprovado no presente caso.

Pelo que se verifica o Apelante decidiu desistir do contrato o que é um direito que lhe assiste, inclusive, de reaver os valores pagos à Recorrida, porém, em tais hipóteses mediante

desconto pertinente na forma determinada na sentença e admitida legalmente, sendo que, no presente caso, seria
17% (dezessete por cento) referente a

penalidade imposta pela

administradora, não havendo como acolher a pretensão recursal.

No mais, neste contexto não há falar em repetição do indébito ou condenação da Recorrida ao pagamento a título de danos morais.

Outrossim, no pertinente ao prazo para restituição do valor pago pelo Apelante o entendimento jurisprudencial já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é que deve ocorrer 30 dias após o encerramento do grupo no caso, em dezembro de 2028.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho, via de conseqüência, a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025